Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737823-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANI DE ARAUJO DA SILVA, CELIA DE ARAUJO SILVA, ALBERTO CARNEIRO DE ARAUJO, WAGNER CARNEIRO DE ARAUJO, THAIS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por IVANI DE ARAUJO DA SILVA E OUTROS contra a r. decisão (ID 139841846 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. Eis o inteiro teor: 1. Considerando que foi arrecadado o valor de R$ 45.437,64 das contas bancárias do falecido no Banco do Brasil (ID no 139648003), o espólio passou a ter o valor de R$ 211.860,80. Retifique-se o valor da causa. 2.De consequência, o espólio tem condições de suportar as despesas do processo. Assim, revogo a gratuidade anteriormente concedida (item 2 do ID no 138500743). Anote-se. Autorizo, todavia, o recolhimento das custas ao final. 3. Como a meeira/inventariante pretende ficar com o veículo com exclusividade, mediante compensação aos demais herdeiros nos imóveis (ID no 137918153), e havendo herdeira incapaz, determino a avaliação do veículo. Todavia, a compensação será feita em apenas um dos imóveis, para facilitar a partilha. Assim, indique a inventariante, em 5 dias, em qual dos imóveis será feita a compensação com o veículo, a fim de que esse imóvel também seja avaliado, e em que endereço o veículo pode ser encontrado para avaliação. Atendida a determinação, espeçam-se os mandados de avaliação do veículo e do imóvel indicado. 4. Não é possível atender o pedido de ID no 139677527 sem que seja informada a conta interna do banco que receberá o pagamento ou sem que a inventariante apresente o boleto (emitido pelo banco) para pagamento dessa dívida. Assim, oficie-se ao Banco do Brasil em resposta ao ID no 139648003, informando que o espólio tem recursos para quitar a dívida e solicitando o boleto para pagamento ou a conta interna para a qual o valor deverá ser transferido para quitação da despesa. Sem prejuízo, e querendo pagar a dívida com mais rapidez, apresente a inventariante o boleto para quitação emitido pelo banco. 5. Arrecadados os demais saldos bancários por meio do SISBAJUD e vindo as avaliações, prossiga-se nos termos do ID no 138500743, item 9. Intimem-se. Em suma, os agravantes sustentam que o valor da causa, apontado na petição inicial, de (R$83.211,58) da ação de arrolamento de origem, deve prevalecer sobre o arbitrado na decisão agravada (R$ 211.860,80), uma vez que aquele se refere a 50% (cinquenta por cento) dos bens pertencentes ao casal, pois se excluiu do total dos bens a meação da viúva. Explicam que essa meação não será transmitida e não é por outra razão que o Distrito Federal, no formulário para declaração relativa ao ITCD, somente leva em conta a metade do valor dos bens em um inventário de cônjuge que deixa viúva e eram casados pelo regime da comunhão, como ocorre na espécie. Assim, a cônjuge supérstite e inventariante não pode ser obrigada a pagar custas judiciais para ter “acesso” a parcelas de bens e valores que já lhe pertencem. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizá-los a recolher, em primeiro grau de jurisdição, custas judiciais sobre R$105.930,40 (cento e cinco mil reais, novecentos e trinta reais e quarenta centavos), que correspondem à metade do valor da causa retificado pelo Juiz, a refletir no cálculo das custas processuais ou mantido valor da causa, ao menos sejam calculadas as despesas do processo pela metade. No mérito, postulam o provimento do recurso e a confirmação da liminar. Preparo juntado (ID 41115929). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em processo de arrolamento, o pedido não se refere apenas à separação da meação do cônjuge, mas envolve a totalidade dos bens. Tem como expressão econômica todo o patrimônio e, consequentemente, o valor da causa há de ser aquele referente ao monte-mor (totalidade dos bens sucessíveis, antes de deduzidas as despesas e encargos). Logo, neste juízo de cognição sumária, verifica-se acertada a r. decisão agravada. Quanto à pretensão recursal de pagamento das custas processuais pela metade, o d. Juízo não deliberou sobre tal pedido, apenas revogou a gratuidade de justiça e autorizou o recolhimento das custas ao final da ação. O objeto do agravo de instrumento deve restringir ao que efetivamente foi apreciado e decidido na decisão apontada como agravada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. 1. O objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitida a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais sobre questão não debatida pelo ato resistido. 2. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. 3. Verificado que a parte recorrente buscou discutir matéria não debatida na decisão recorrida, além de ter deixado de se insurgir contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, tendo apresentado mera argumentação genérica, não há como admitir o agravo de instrumento dada a nítida tentativa de supressão de instância, senão por ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1016, III). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1633243, 07167197820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFERE-SE a antecipação da tutela vindicada, sem prejuízo de modificação da decisão na ocasião do julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator